Tribunal: TJSP
Processo: 1001964-81.2023.8.26.0300
Classe: Remessa Necessária Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Regularização fundiária do "Loteamento Chácara São Sebastião" – Pretensão ao prosseguimento do pedido formulado em 2022 – Cabimento – Constituição de Comissão destinada à regularização almejada, em 2023 – Ausência de movimentação no pedido administrativo – Demora injustificada – Direito líquido e certo evidenciado – Sentença mantida – Reexame

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Regularização fundiária do "Loteamento Chácara São Sebastião" – Pretensão ao prosseguimento do pedido formulado em 2022 – Cabimento – Constituição de Comissão destinada à regularização almejada, em 2023 – Ausência de movimentação no pedido administrativo – Demora injustificada – Direito líquido e certo evidenciado – Sentença mantida – Reexame necessário desprovido.